Tribunal: TJMT
Processo: 0000929-92.2016.8.11.0033
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000929-92.2016.8.11.0033
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIPAGRO LTDA - CNPJ: 10.950.255/0001-79 (EMBARGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), MILTON JOSE MENUSI - CPF: 384.926.280-49 (EMBARGANTE), MATTHEUS COSTA MARTINS - CPF: 019.401.821-07 (ADVOGADO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), ELENA FRONZA MENUSI - CPF: 411.088.250-87 (EMBARGANTE), FERNANDO MENUSI - CPF: 016.744.160-40 (EMBARGANTE), GIORGIA MANUELA DAVID IORCK MENUSI - CPF: 008.345.760-74 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL - CHEQUE EMITIDO PARA PAGAMENTO DE PARTE DO SALDO DEVEDOR – CARÁTER PRO SOLVENDO – AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DÍVIDA REPRESENTADA PELO TÍTULO ORIGINÁRIO – REQUISITOS PARA EXECUTIVIDADE MANTIDOS – EXIGIBILIADE EVIDENCIADA – EXECUÇÃO EXTINTA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Diante da característica pro solvendo do cheque, a obrigação por ele representada só se extingue quando a dívida é liquidada.

Comprovado o inadimplemento, em razão da devolução do cheque apresentado para compensação, subsiste a obrigação originária, representada pela cédula de produto rural executada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, opostos por
Milton Jose Menusi e outros,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pela empresa
Vipagro Ltda.

Neste momento, os embargantes aduzem que o aresto embargado apresenta-se contraditório ao asseverar que não houve animus de novar das partes, porquanto o cheque executado teria sido emitido com caráter pro solvendo, uma vez que, a partir do acordo entabulado entre as partes, foi pactuada uma nova obrigação com prazo de pagamento diverso, forma de pagamento diferente, e, principalmente, porque a nova obrigação passou a ter um novo objeto, sendo que de milho em grão passou a ser parte cessão de crédito de fertilizantes químicos e outra parte em pecúnia, evidenciando o animus novandi das partes, e, por conseguinte, a novação.

Enfatiza que a novação operada, torna que torna a CPR executada inexigível e a execução nula, nos termos artigo 803, I, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões vieram ao id. 114439963.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão aos embargantes, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

No voto condutor do aresto, ficou consignado que o cheque foi emitido em caráter
pro solvendo
para quitação do saldo da Cédula de Produto Rural no 02/2015, objeto do feito constritivo, consoante evidenciado pela declaração subscrita pelo próprio devedor.

Nesse contexto, resto claro que o cheque não substituiu, sob a perspectiva da novação, a dívida gravada na CPR com garantia, até porque não se afigura razoável que o credor que tenha um crédito garantido por penhor real (penhor da quantia de 374.400 kg de milho) e pessoal (avalistas), venha a substituí-lo por uma cártula sem maior segurança.

Portanto, inadimplida a cártula emitida para fins de quitação do saldo remanescente da CPR 02/2015, tem-se que permanece hígida a obrigação originária, circunstância que confere exequibilidade ao título de crédito executado.

O aresto embargado deixou consignado também que, nos termos do art. 360, I, do CC/2002, a
novação
ocorre
"quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior".

Assim, por não existir provas de que o cheque alegadamente emitido pelo embargante Milton teria se prestado para novação da dívida existente com o credor/embargado, inviável é o reconhecimento da novação, mormente porque se mostrou inequívoco que a intenção das partes foi a resolução da questão dos prejuízos causados pelo fertilizante NPK 04-30.10 e, ainda, a prorrogação de prazo para pagamento do saldo em aberto da CPR 02/2015.

Desse modo, sem que tenha havido a extinção da obrigação anterior com a criação de nova dívida, mas, apenas, a confirmação do saldo remanescente em aberto, com alongamento do prazo, não há que se falar em novação de dívida.

Como se não bastasse, a inocorrência da novação é ratificada pela declaração paralela subscrita pelo próprio emitente/devedor, no sentido de que a quitação da obrigação consignada na cédula executada se daria mediante a compensação do cheque, no valor de R$ 46.622,00 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte de dois reais), o que inocorreu, de modo que remanesce a obrigação originária.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer contradição no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022